Tribunal: STJ
Processo: 1020194-67.2022.4.01.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2346906 - DF
(2023/0141811-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: MOACIR FERREIRA RAMOS
ADVOGADO
: JONAS MODESTO DA CRUZ - DF013743
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: ASSOCIACAO DOS JUIZES FEDERAIS DA PRIMEIRA REGIAO -
AJUFER - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: JORGE AMAURY MAIA NUNES - DF008577
LENDA TARIANA DIB FARIA NEVES - DF048424
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO
CONSTATADO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO.
VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. Na hipótese, nota-se que a irresignação da defesa se resume ao seu
inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável.
Não há nenhum fundamento que justifique a oposição dos aclaratórios,
notadamente porque o acórdão embargado foi expresso em afirmar que
se aplica, ao caso, a teoria do juízo aparente. No acórdão embargado, foi
registrado que a declaração de incompetência, ainda que absoluta, não
acarreta a nulidade automática dos atos processuais, cabendo ao juízo
competente deliberar sobre a sua ratificação.
Documento eletrônico VDA55902272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:23
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: ff30ece0-e0a5-435d-befb-34d930d56943

3. A omissão sanável pelo recurso integrativo ocorre quando o acórdão
deixa de se manifestar sobre ponto essencial para o julgamento da lide.
Desse modo, não está caracterizado nenhum vício previsto no art. 619
do CPP se o julgador dirimiu, de modo fundamentado, as questões que
lhe foram submetidas.
4. A jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de
embargos de declaração com o intuito de analisar suposta violação de
dispositivos
constitucionais,
mesmo
com
o
cunho
de
prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do
Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da Constituição
art. 102,
Federal.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:23
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: ff30ece0-e0a5-435d-befb-34d930d56943

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2346906 - DF
(2023/0141811-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: MOACIR FERREIRA RAMOS
ADVOGADO
: JONAS MODESTO DA CRUZ - DF013743
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: ASSOCIACAO DOS JUIZES FEDERAIS DA PRIMEIRA REGIAO -
AJUFER - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: JORGE AMAURY MAIA NUNES - DF008577
LENDA TARIANA DIB FARIA NEVES - DF048424
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO
CONSTATADO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO.
VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. Na hipótese, nota-se que a irresignação da defesa se resume ao seu
inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável.
Não há nenhum fundamento que justifique a oposição dos aclaratórios,
notadamente porque o acórdão embargado foi expresso em afirmar que
se aplica, ao caso, a teoria do juízo aparente. No acórdão embargado, foi
registrado que a declaração de incompetência, ainda que absoluta, não
acarreta a nulidade automática dos atos processuais, cabendo ao juízo
competente deliberar sobre a sua ratificação.
Documento eletrônico VDA55902657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:26
Código de Controle do Documento: a724dda8-0240-472d-b53a-10d659f6c307

3. A omissão sanável pelo recurso integrativo ocorre quando o acórdão
deixa de se manifestar sobre ponto essencial para o julgamento da lide.
Desse modo, não está caracterizado nenhum vício previsto no art. 619
do CPP se o julgador dirimiu, de modo fundamentado, as questões que
lhe foram submetidas.
4. A jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de
embargos de declaração com o intuito de analisar suposta violação de
dispositivos
constitucionais,
mesmo
com
o
cunho
de
prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do
Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da Constituição
art. 102,
Federal.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
opõe embargos de declaração contra o
MOACIR FERREIRA RAMOS
acórdão de fls. 6.479-6.483, em que foi negado provimento ao agravo regimental.
O embargante sustenta, em síntese, que há omissão no julgado, sob o
argumento de que não foi analisada a tese e os precedentes acostados no sentido de
que não se aplica ao caso a teoria do juízo aparente. Disse que foram violados os
princípios do juiz natural e do devido processo legal.
Pleiteia, portanto, a integração do julgado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Em que pesem os argumentos trazidos pelo embargante, entendo que
não lhe assiste razão.
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto,
Documento eletrônico VDA55902657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:26
Código de Controle do Documento: a724dda8-0240-472d-b53a-10d659f6c307

quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do
caso.
Na hipótese, noto que a irresignação da defesa se resume ao seu mero
, que lhe foi desfavorável. Não há
inconformismo com o resultado do julgado
nenhum fundamento que justifique a oposição dos aclaratórios, notadamente
porque o acórdão embargado foi expresso em afirmar que a declaração de
incompetência, ainda que absoluta, não acarreta a nulidade automática dos atos
processuais, cabendo ao juízo competente deliberar sobre a sua ratificação.
Assim, observo que os embargos declaratórios devem ser rejeitados,
uma vez que
pretende, na verdade, é a reforma do julgado, o
o que o recorrente
que, por óbvio, não se coaduna com a via dos embargos de declaração.
Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo
de embargos de declaração com o intuito de analisar suposta violação de
, mesmo com o cunho de prequestionamento, por ser
dispositivos constitucionais
matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da Constituição Federal.
art. 102,
A propósito:
[...] Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se sobre
dispositivos
constitucionais,
mesmo
para
fins
de
prequestionamento, sob pena de usurpação de competência do
Supremo Tribunal Federal. [...]
(
, Rel. Ministro
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.749.582/SP
, 6a T., DJEN de
)
Sebastião Reis Júnior
25/3/2025.

[...] Não compete ao Superior Tribunal de Justiça examinar
dispositivos constitucionais para fins de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
[...]
(
, Rel. Ministro
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.720.362/SC
Joel
, 5a T., DJEN de
)
Ilan Paciornik
29/4/2025.

À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA55902657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:26
Código de Controle do Documento: a724dda8-0240-472d-b53a-10d659f6c307

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0141811-5
AREsp 2.346.906 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00135368820154010000 00135377320154010000 00678371920144010000
0678371920144010000 10201946720224010000 135368820154010000
135377320154010000 678371920144010000
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MOACIR FERREIRA RAMOS
ADVOGADO
: JONAS MODESTO DA CRUZ - DF013743
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS JUIZES FEDERAIS DA PRIMEIRA REGIAO -
AJUFER - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: JORGE AMAURY MAIA NUNES - DF008577
ADVOGADA
: LENDA TARIANA DIB FARIA NEVES - DF048424
CORRÉU
: CEZARIO BRAGA
CORRÉU
: NILSON DE FREITAS CARVALHO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra o
Sistema Financeiro Nacional
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MOACIR FERREIRA RAMOS
ADVOGADO
: JONAS MODESTO DA CRUZ - DF013743
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: ASSOCIACAO DOS JUIZES FEDERAIS DA PRIMEIRA REGIAO -
AJUFER - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: JORGE AMAURY MAIA NUNES - DF008577
ADVOGADA
: LENDA TARIANA DIB FARIA NEVES - DF048424
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542212515980407065548@
2023/0141811-5 - AREsp 2346906 Petição : 2026/0021679-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:18:22
Código de Controle do Documento: C434A8D2-7D67-429C-8686-D3897F7DF7A8